Tribunal: TJDFT
Processo: 0001062-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto e filmado escondendo numa lixeira da via pública treze latinhas contendo merla, com fins de difusão ilícita.

2 Os depoimentos dos policiais e as imagens gravadas evidenciaram a movimentação típica do tráfico atribuído ao réu, que, depois de esconder as latinhas com droga entre em um bar e ficou à espera de possíveis compradores.

3 O réu respondeu ao processo preso e as razões da cautelaridade recrudesceram com a condenação, inexistindo razão bastante para afastá-las.

4 Apelação não provida.